Tribunal: STF
Processo: ARE 1348585
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). IMUNIDADE RECÍPROCA. PRESUNÇÃO LEGAL DE VINCULAÇÃO À SUA FINALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito à cobrança de IPTU de imóvel pertencente ao INSS.



    2. É considerado proprietário do imóvel aquele que consta no competente registro de Imóveis, nos termos do artigo art. 1.245 do Código Civil.



    3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que ao município compete o ônus da prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito à imunidade constitucional das autarquias, revelando-se a desvinculação dos seus imóveis da sua atividade essencial.



    4. Para que o município cobre o IPTU sobre bens de autarquia, é imprescindível a demonstração de que estes efetivamente não estão destinados às suas finalidades essenciais, ou delas decorrentes.



    5. Todos os bens das autarquias sujeitam-se à finalidade pública (presunção juris tantum), salvo quando houver desafetação, ainda que se trate de lote de terreno vago, sendo irrelevante o fato de se tratar de terreno vazio ou de estar locado ou arrendado a terceiro (Lei nº 8.212/1991, artigos 27, II, III e IV, e 61, CF, artigo 150, VI, "a"). Precedente (TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2188287 - 0000500-74.2015.4.03.6126, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 15/12/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/01/2017).



    6. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI; alínea 'a' e § 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/5/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 8/10/10).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente